Tribunal: CARF
Processo: 10240.000229/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000229/2008-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.570 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORÍFICO FERNANDES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
de Recurso Voluntário no 2301-003.653, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara, da Segunda Seção do CARF, na Sessão de 13 de agosto de 2013, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 11/2002, anteriores a 12/2002, nos termos do voto do(a) Redator(a).
Vencidos os Conselheiros Damião Cordeiro de Moraes e Adriano Gonzáles Silvério,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000229/2008-31
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.570 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000229/2008-31

que votaram em dar provimento ao Recurso, pela aplicação da regra expressa no § 4o,
Art. 150 do CTN; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso
nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Redator(a):
Bernadete de Oliveira Barros.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Nas situações em que se caracteriza a conduta dolosa da notificada que, embora
legalmente responsável, arrecadou e deixou de recolher contribuição de terceiros,
aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN.
NULIDADE AUTUAÇÃO
Não há que se falar em nulidade quando a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
cumpre os requisitos exigidos pela legislação de regência
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Incide na espécie a retroatividade prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a multa
lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria; Multa – Retroatividade Benigna.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que, segundo o art.
35-A, da Lei no 8.212, de 1.991, efetuado o lançamento de ofício das Contribuições
Previdenciárias indicadas no art. 35, da Lei no 8.212, de 1.991, deverá ser aplicada a multa
prevista no art. 44, da Lei no 9.430, de 1.996; que a incidência da multa de mora deve ocorrer nos
casos expressos no art. 61, da Lei no 9.430, de 1.996, ou seja, nos casos de mora; que nos casos
dos autos a multa aplicável é a do art,. 35A da Lei no 8.212, de 1.991, pois se trata de lançamento
de ofício em decorrência do não pagamento de tributo, portanto, o lançamento de ofício,
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.570 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000229/2008-31

O recurso foi interposto tempestivamente, Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre os acórdãos recorrido e
paradigma, não vejo similitude fática entre eles. É que o Recorrido trata de situação em que os
valores lançados foram declarados em GFIP, e, portanto, tratava-se de caso típico de incidência
de multa moratória, o que não é o caso dos paradigmas.
Ora, para fins de verificação da penalidade mais benéfica, o recorrido fez o cotejo
entre as multas do art. 35, na redação original, como a do art. 35, na nova redação, que se reporta
ao art. 61, da Lei no 9.430, de 1.996, ambas multas moratórias. Isso foi dito com clareza no
próprio relatório fiscal do Acórdão. Confira-se:
Trata-se de NFLD no 37.116.8767 a qual exige contribuições previdenciárias
contribuição social descontada do segurado empregado e não repassadas à Seguridade
Social, incidentes sobre a sua remuneração, declaradas em Guias de Recolhimentos do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Já em ambos os paradigmas trata-se de situações comuns de omissões de
contribuição social previdenciária, não declaradas em GFIP e isso é facilmente constatável pelo
próprio teor de ambos os acórdãos, que decidiram pela aplicação da multa de 75%, cabível,
apenas, pela nova legislação, nos casos de lançamento de ofício para exigência de tributo não
declarado.
Nessas condições, penso que não é possível fazer-se o paralelo entre os julgados
recorrido e paradigmas de modo a se aferir eventual divergência de interpretação.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital